Tribunal: TJDFT
Processo: 0705127-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No processo: 0705127-66.2024.8.07.0000 PACIENTE: CLEICE DA SILVA SANTOS IMPETRANTE: FREDERICO MENEZES MORAES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de CLEICE DA SILVA SANTOS, no qual se apontou, como coatora, a autoridade judiciária da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, a qual mantém a paciente presa preventivamente, em razão da prática de crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006 (processo referência n. 0712491-08.2023.8.07.0006). Informou a Defesa Técnica (Dr. Frederico Menezes Moraes) que a paciente foi presa em flagrante delito no Distrito Federal, no dia 16-setembro-2023, sob acusação de trazer consigo/transportar, dentro de um ônibus de viagem interestadual, cerca de 8 Kg (oito quilogramas) de maconha. Sustentou, em resumo, que a prisão foi convertida em preventiva e mantida até os dias atuais, sem fundamentação concreta, específica e idônea para tanto. Ressaltou tratar-se de paciente primária e portadora de bons antecedentes, cuja liberdade não causará qualquer risco à ordem pública. Requereu, liminarmente e no mérito, a soltura da paciente, a fim de responder à acusação em liberdade. É o relatório. O “habeas corpus” demanda prova pré-constituída das alegações ventiladas na petição inicial, competindo ao impetrante instruir o “writ” com os documentos necessários e suficientes ao exame da alegada ilegalidade e ao enfrentamento do pedido. A presente impetração é adstrita à petição inicial e não foi instruída com nenhum documento. A Defesa não juntou autos sequer a decisão objeto da impetração, bem como outros documentos essenciais à apreciação de eventual constrangimento ilegal, tais como as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva e a cópia da ação penal referência. 2. Intime-se o impetrante, para, no prazo de 48 horas, complementar a petição inicial com cópia de documentos que viabilizem a análise do alegado constrangimento ilegal praticado e demais esclarecimentos pertinentes, sob pena de não admissão. 3. Após, retornem-se os autos conclusos para o exame do pedido liminar. Int. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator